Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, remetam-se os autos à primeira instância para que seja certificado o transcurso do prazo para BANCO PAN S.A., apelado, apresentar contrarrazões ao recurso interposto por LUIZ AVELINO DA SILVA. Após, retornem os autos conclusos.